Tribunal: TJMT
Processo: 1009555-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Agravante: LUCILEIA OLIVEIRA RODRIGUES
Agravado: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
VISTO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LUCILEIA OLIVEIRA RODRIGUES, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1004539-09.2021.8.11.0055, movida em desfavor do Município de Tangará da Serra, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de reintegração ao cargo público de enfermeira.
Irresignada com a decisão proferida, explica a Agravante que ingressou no setor público em 16/06/2008, inicialmente no cargo de Agente de Saúde com carga horária de 40h semanais, no município de Cuiabá/MT.
Expõe que no dia 17/06/2011 a autora foi convocada para assumir Concurso Público nesse município de Tangará da Serra, para ocupar o cargo efetivo de Enfermeira, iniciando os seus trabalhos em 19/07/2011.
Discorre que laborou no cargo efetivo de Enfermeira no município de Tangará da Serra - MT, de 19/07/2011 até 07/01/2021.
Sustenta que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, apontou por meio Relatório Técnico Preliminar de Representação de Natureza Interna – RNI, que no ano de 2017 constatou que houve acúmulos de cargos públicos.
Salienta que informou administrativamente que tomou posse no município de Tangará da Serra, jamais laborou no cargo anterior no município de Cuiabá.
Aduz que a Equipe Técnica da Sindicância concluiu e recomendou o arquivamento do processo administrativo, ante a perda do objeto.
Assevera, que ao final, adveio o parecer da Assessoria Técnica Administrativa de que houve culpa da indiciada por ter supostamente descumprido o art. 197 da LC 006/94; desse modo, o chefe do executivo exonerou-a do cargo.
Frisa que não existem quaisquer documentos, folhas pontos, anotações de enfermagem, ou prontuários, que comprove prestação de serviço em Cuiabá após a data de 29/08/2011.
Alega que se encontra demonstrada a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano irreparável.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a reintegração do Agravante ao cargo público que ocupava, até o julgamento de mérito da ação originária. No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
O Agravante aduz que foi demitido irregularmente pelo Município de Tangará da Serra, sob o argumento de violação de princípios constitucionais e administrativos.
O art. 300, caput, do CPC, dispõe que para a concessão da tutela de urgência se mostra necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sobre o assunto destaco a lição de Ester Camila Gomes Norato Rezende que preconiza:
[...] A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.
Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.
Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si. (in Primeiras Lições Sobre o Novo Direito Processual Civil Brasileiro, Coordenadores: Humberto Theodoro Júnior e outros, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 196).
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Isso porque, primo icto oculi, não há indícios de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a justificar a concessão da tutela de urgência e consequente reintegração da Agravante ao cargo.
Da análise do feito e do acervo probatório colacionado, não se encontram demonstrados, in initio litis, elementos suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
Em princípio, verifica-se que, o Agravante fora demitida do serviço público em razão da acumulação de cargo.
Destarte, antes da formação do contraditório, não é possível concluir, de forma inequívoca, que houve a violação ao princípio do devido processo legal.
Não bastasse, não está comprovado o perigo de dano, pois como bem salientou o Juízo a quo, há que ser melhor esclarecido por qual período inclusive a autora recebeu pelos dois cargos por um período considerável; motivo inclusive que culminou na abertura do PAD, após o tribunal de contas cruzar os dados e perceber a irregularidade.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator